Tribunal: TJMT
Processo: 1032374-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032374-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VALOR DA CAUSA EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinou a emenda da inicial para readequação do valor da causa em pedido de tutela cautelar antecedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter apreciado o argumento de que, na tutela cautelar antecedente, não haveria vantagem econômica imediata, mas apenas a suspensão emergencial da exigibilidade das obrigações.

III. Razões de decidir

3. A omissão que enseja embargos de declaração recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre o entendimento da parte acerca da decisão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:
"Não há omissão quando o acórdão resolve adequadamente a controvérsia da lide.”

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Embargos de Declaração n. 1032374-98.2025.8.11.0000 de decisão negou provimento a Agravo Interno em que se discutia a determinação, em primeiro grau, quanto a emenda da inicial para a readequação do valor da causa.

O embargante alega omissão porque, embora o julgado tenha consignado que o valor da causa na tutela cautelar deve considerar o proveito econômico do pedido final, afirmando ser possível aferi-lo a partir das cópias de contratos juntadas aos autos, no entanto, deixou de apreciar o fato de que na cautelar antecedente o que se busca em caráter emergencial é apenas a suspensão da exigibilidade das obrigações e a abstenção de inscrições em cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, qualquer vantagem econômica imediata.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O embargante ingressou com Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que

em pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, determinou a emenda da inicial para readequação do valor da causa a fim de que corresponda ao proveito econômico almejado.

Ele pretende discutir a possibilidade do alongamento de dívida rural, e buscou, no primeiro momento, a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão da exigibilidade das obrigações. Atribuiu à causa, o valor de alçada (R$1.000,00).

O pleito foi negado porque, embora neste primeiro momento o que se busca seja que o embargado se abstenha de considerar vencidas as operações firmadas e a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, ele apresentou a cópia dos contratos firmados que pretende discutir, e pode ser aferida a vantagem econômica.

Poderia se admitir o valor de alçada caso não fosse possível constatar o esse proveito, o que não é a situação em análise.

Agora ele alega omissão, dizendo que nada foi falado a respeito de que, na cautelar antecedente, o que se busca em caráter emergencial é apenas a suspensão da exigibilidade das obrigações e a abstenção de inscrições em cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, qualquer vantagem econômica imediata.

O argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.

De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido
decidido
e não foi, e não sobre o entendimento da parte.

Todos os pontos abordados foram devidamente analisados.

Pelo exposto rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025